Tribunal: TJDFT
Processo: 0712096-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. ART. 140, § 2o, CP. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL (ART. 44 CPP). NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 806 CPP). PROCURAÇÃO JUNTADA FORA DO PRAZO E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS FORA DO PRAZO. DECADÊNCIA VERIFICADA (ART. 38 DO CPP). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta contra decisão que rejeitou a queixa-crime, considerando o transcurso do prazo decadencial e declarando extinta a punibilidade da querelada, nos termos do artigo 397, inciso IV, do Código de Processo Penal.

2. Em seu recurso inominado, alegou que a procuração apresentada é válida para o fim de conferir ao seu patrono legitimidade para representá-la em juízo, não podendo, em razão da ausência de menção ao fato criminosa, ser considerada inexistente. Defendeu que o mesmo raciocínio é válido para o recolhimento das custas. Alegou que nos termos do artigo 569 do Código de Processo Penal c/c art. 76 do Código de Processo Civil: “as omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final”. Requereu o provimento do recurso para reforma da decisão. As contrarrazões foram apresentadas. O Ministério Público oficiou pela manutenção da decisão.

3. Ao advogado constituído pela querelante devem ser outorgados poderes especiais para ajuizar a queixa-crime, informando o nome da parte querelada e o resumo do fato criminoso, conforme determina o art. 44 do Código de Processo Penal, uma vez que a finalidade do referido artigo é determinar a responsabilidade penal no exercício do direito personalíssimo da Queixa.

4. É certo que eventual vício na procuração pode ser corrigido, contudo ele só poderá ser sanado no curso do prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal: "Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia".

5. Nesse sentido é a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais do TJDFT: "A ausência dos requisitos elencados no art. 44 do CPP e vício sanável durante o curso do prazo decadencial para o exercício do direito de queixa, que, uma vez decorrido, leva a extinção da punibilidade pela decadência (cart. 107, IV, do CP) (RHC 17.390/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2005, DJ 22/08/2005, p. 304)". Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1291975, 07083046920198070014, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1127076, 20181010004738APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 25/09/2018, Publicado no DJE: 01/10/2018. Pag.: 853/854); (Acordão n.1087723, 20170910133177APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 10/04/2018, Publicado no DJE: 12/04/2018. Pag.: 311/312).

6. Tal questão também se aplica ao recolhimento das custas. Sendo pressuposto processual, nos termos do art. 806 do CPP, o recolhimento deveria ter sido feito no ato da distribuição da queixa e, quando muito, dentro do prazo decadencial, previsto no art. 38 do CPP.

7. São devidos honorários nas ações penais privadas quando o recorrente é o vencido. Não havendo atribuição do valor da causa e nem impugnação do querelado quanto a este ponto, para desenvolvimento do contraditório, cabe ao magistrado, na forma dos arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95, arbitrar o valor dos honorários, independentemente do valor sobre o qual, eventualmente, as custas foram recolhidas. (Acórdão 1319953, 07326366020208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1088387, 20170110224059APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 16/4/2018. Pág.: 772/774).

8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em favor do patrono da recorrida, estes arbitrados em R$500,00, corrigidos pelo INPC e mais juros de 1% ao mês a contar do arbitramento.

10. Acórdão elaborado, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n.9099/95.